Tribunal: STF
Processo: RHC 204086
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Vistos. 
    Recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acordão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 664940/MG, Relatora a Ministra Laurita Vaz.
    Consta dos autos que o recorrente teve a prisão em flagrante convertida em preventiva, pela prática do crime do art. 157, § 2.º-A, I, do Código Penal. 
    A defesa sustenta, em síntese, que o decreto de prisão preventiva do paciente seria desprovido de fundamentação idônea, apta a justificar a sua necessidade, bem como estariam ausentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal. 
    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que a prisão preventiva seja revogada.
    O Ministério Público Federal, mediante parecer da Subprocuradora- Geral da República, Dra. Cláudia Sampaio Marques, opina pelo desprovimento do recurso.
    É o breve relatório.
    Decido.
    Transcrevo o aresto impugnado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI DO DELITO. GRAVIDADE CONCRETA. VÍTIMAS AMEAÇADAS DURANTE ASSALTO À MÃO ARMADA, COMETIDO EM COAUTORIA. NECESSIDADE DE ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. A decretação ou a manutenção da prisão preventiva dependem da demonstração categórica de um ou mais dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Para isso, o Julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal.
    2. Ao avaliar-se o modus operandi do delito (assalto à mão armada, em coautoria, em que as vítimas eram constantemente ameaçadas), constata-se a gravidade concreta da conduta, a especial reprovabilidade do delito e a periculosidade do Segregado – circunstâncias em que o Superior Tribunal de Justiça considera válida a prisão processual, notadamente para acautelar a ordem pública.
    3. Agravo regimental desprovido. 
    O acórdão proferido pela Sexta Turma não evidencia flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, a decisão proferida por aquele Superior Tribunal mostra-se devidamente fundamentada, estando justificado o convencimento formado.
    Com efeito, o entendimento emanado pelas instâncias ordinárias e reforçado pela autoridade coatora encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado, mormente por fundamentar a prisão na garantia da ordem pública, com base na gravidade em concreto do delito, tendo em vista o modus operandi, assim delineado pelas instâncias ordinárias:
    "Infere-se que o Paciente Mateus Salviano da Costa foi preso em Flagrante, no dia 16/04/2021, juntamente com o corréu Ricardo Cardoso da Costa, pela prática, em tese, do Crime de Roubo Majorado, previsto no art. 157, §2º-A, incisos I, do Código Penal (doc. 02 a 06). 
    Ressai do APFD (doc. 02 a 06) que, na mencionada data, Policiais Militares receberam informações acerca da ocorrência de suposto Delito de Roubo, na Rua Capitão Nélio Pressoti Filho, Bairro São Sebastião, na Cidade de Santos Dumont/MG. 
    Em cumprimento às diligências, os Militares se deslocaram até o local, onde foi feito contato com as Vítimas Josiel Folly e Júlio César, que relataram serem vendedores de roupas íntimas, e que, na data de 15/04/2021, estiveram no Bairro das Flores e de lá foram até a Rua Capitão Nélio Pressoti Filho, para fazerem contato com cliente. 
    Os ofendidos informaram que, ao chegarem ao referido endereço, teriam sido abordados por duas pessoas, as quais, em tese, usavam moletom com capuz, ressaltando que uma delas estava de boné e teria apontado arma de fogo, sendo que estavam muito nervosas e exigiram a entrega do dinheiro, celulares e chaves do carro, bem como falavam, a todo tempo, para agirem rápido, senão iriam atirar. 
    Depreende-se que, após se apossarem dos bens exigidos, os autores teriam empreendido fuga em direção à BR-040. As Vítimas relataram que foi subtraída quantia aproximada de R$4.000,00 (quatro mil reais), três aparelhos de telefone celular, e ainda, as chaves do veículo GM Spin, placas PZY2A77." 
    Nesse sentido, destaco o seguinte seguimento:
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE NEGADO. ALEGAÇÕES DE EXCESSO DE PRAZO E DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CAUTELAR IDÔNEA. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL: NÃO OCORRÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. 1. Com a superveniência da sentença condenatória, que constitui novo título da prisão, está superada a questão relativa ao excesso de prazo da prisão. Precedentes. 2. Este Supremo Tribunal assentou que a gravidade concreta do crime, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente, evidenciada pelo risco de reiteração criminosa, respaldam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública. Precedentes. 3. Ordem denegada (HC 119790, Rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, julgado DJe 7/2/2014).
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus.
    Publique-se.
    Brasília, 10 de agosto de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado